Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-87.2010.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001084-87.2010.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELANTE), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), SIRLEI PIMENTEL DOS REIS - CPF: 531.768.711-04 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUROS MORATÓRIOS – SUSPENSÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme determina o art. 18, alínea d, da Lei n. 6.024/74, os juros moratórios devem ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da seguradora. A correção monetária, por sua vez, não representa acréscimo ao capital, mas apenas preserva o valor real da moeda, sendo devida, ainda que a parte esteja em regime de liquidação extrajudicial (ADCT, art. 46; Decreto-Lei n. 1.477/ 76).

Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré manteve o veículo parado sobre a pista e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
.
contra a sentença de ID. 219359193, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da

Ação De Compensação por Dano Extrapatrimonial de no 1009523-56.2022.8.11.0037, julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar a parte requerente

ao pagamento da quantia de R$20.000,00 a título de dano extrapatrimonial (moral), com
juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo

IPCA-E (RE 870942
–
STF
)
a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Em suas razões de Id. 232508175, o réu, ora apelante, requer a reforma da sentença para suspender a incidência de juros e correção monetária por se encontrar em Regime Especial de Liquidação Extrajudicial, a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, a inexistência de nexo causal, a improcedência do valor indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões apresentada sob Id. 219360197, pugnando pelo desprovimento recursal.

Assistência judiciária indeferida sob Id. 234902171.

Recolhimento de preparo certificado sob Id. 236361656.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é certo que a decretação da liquidação extrajudicial suspende a fluência de juros, nos termos do art. 18, “d”, da Lei n. 6.024/74.

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

No que diz respeito à correção monetária, contudo, a seguradora apelante não tem razão. Isso porque tal encargo não representa um acréscimo, mas apenas uma medida para preservar o valor real da moeda, com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito do devedor.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - SOCIEDADE SEGURADORA SOB REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - REGULAR INCIDÊNCIA - ADMISSIBILIDADE -JUROS MORATÓRIOS - SUSPENSÃO DO ART. 18, LEI No 6.024/1974 - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO. (...) A correção monetária não importa em complemento ao capital e tem como objetivo preservar e recompor o poder aquisitivo e o valor da moeda, não havendo se falar em afastamento ou suspensão de sua incidência sob pena de inaceitável enriquecimento sem causa do devedor. (...) Os juros moratórios, apesar de incidirem desde a constituição em mora do devedor, devem ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da sociedade seguradora, conforme determina o art. 18, d, da Lei no 6.024/1974. Existindo provas da efetiva incapacidade econômica da sociedade seguradora sob regime de liquidação extrajudicial para arcar com as despesas processuais, deve ser a ela concedido os benefícios da assistência judiciária. (TJMG, Embargos de Declaração no 1.0024.12.040712-7/004, Relator Des. Leite Praça, 17a Câmara Cível, julgamento em 4/8/2016, publicação em 18/8/2016)

Ademais, o art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, argui que
“são sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência".

Do mesmo modo, o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.477/1976, aduz que
“
incide correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades a que se aplica a Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, submetidas a regime de intervenção, liquidação extra-judicial ou falência”

Portanto, entendo que não se verifica a possibilidade de suspensão da correção monetária como requerido pela apelante, uma vez que a tal suspensão caracterizaria enriquecimento ilícito sem causa à parte apelante.

Quanto à habilitação do crédito exequendo no quadro geral de credores, entendo que este não é o momento adequado para discussões acerca dos atos executórios.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente, conforme preconizado no artigo 513, §1o, do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, o art. 523 do Código de Processo Civil, determina que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Ao analisar os autos, verifica-se que este não é o momento adequado para análise de questões prejudiciais ao cumprimento de sentença, uma vez que, sequer, houve trânsito em julgado da sentença condenatória. Situação que impossibilita a efetiva liquidação do crédito exequendo com as devidas correções monetárias e ausente a aplicação dos juros em razão da liquidação extrajudicial.

Válido ressaltar que as alegações da apelante quanto à habilitação do crédito exequendo no quadro geral de credores da liquidação extrajudicial, podem ser alegados em sede de impugnação à execução, conforme determina o art. 525, §1o, VI, do Código de Processo Civil, veja:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução
;

Deste modo, a hipótese de habilitação do crédito exequendo no quadro geral de credores, deve ser apreciada primeiramente pelo Juízo de piso, após o início do cumprimento de sentença promovido pelo exequente.

Em relação ao dano extrapatrimonial em virtude do acidente de trânsito, necessária se faz a colheita dos fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo,
vejamos:

“Trata-se de ação compensatória com dano extrapatrimonial (moral) em virtude de acidente de trânsito envolvendo veículo de transporte coletivo de passageiros, que resultou em morte.

Com base na teoria do risco do empreendimento, tem natureza objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte coletivo terrestre, inclusive em relação a terceiro não-usuário do serviço, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa, conforme determina o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. (STF. RE
529.241, AgR-EDv
, Relatora Ministro(a) Rosa Weber, Dec. monocrática, j. em 03/11/2015, DJE 18/11/2015).

Assim, imperioso se faz observar que o fato de se tratar de responsabilidade objetiva apenas afasta a necessidade da demonstração da culpa. A existência de nexo causal, porém, continua a ser exigida.

No caso concreto, o escorço fático e os documentos públicos contidos nos autos revelam que a parte requerida contribuiu para o trágico evento, que resultou na morte da vítima.

As condições climáticas adversas, como neblina, não configuram, por si, caso fortuito na hipótese de acidente de trânsito. Ao contrário, impõem aos motoristas maior dever de cautela e segurança na condução do veículo, a fim de prevenir, com maior rigor, a ocorrência de sinistros.

Pelas informações oficiais contidas nos autos e registros fotográficos, sobretudo no laudo pericial realizado pela Politec, havia ausência de acostamento definido no local do acidente e o veículo ônibus encontrava-se desengrenado no momento dos fatos. Além disso, a parada do veículo ônibus não foi procedida adequadamente, uma vez que as condições meteorológicas não era favoráveis.

Não por outro motivo, as conclusões da perícia oficial apontam que o acidente de trânsito teve como causa a percepção/reação tardia da vítima, que trafegava no mesmo sentido do veículo ônibus, e foi surpreendida com o ônibus parado sobre a pista de arrolamento.

Portanto, há demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta.

Conclui-se, portanto, que a parte requerida não realizou atitudes suficientes à proteção e segurança no trânsito.”

Ao analisar detidamente os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau, compreendo que de fato restou demonstrado o nexo causal para o caso em questão, uma vez que a perícia oficial atesta que o acidente se deu pelo fato do veículo se encontrar parado sobre a pista, situação que impossibilitou a reação das vítimas no momento do acidente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a fluência dos juros em razão da liquidação extrajudicial da apelada.

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024